Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-24.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-24.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCY MARA GOMES - CPF: 176.843.901-04 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REVISÃO GERAL ANUAL – TEMA 864 DO STF – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIDOS – PREVISÃO SOMENTE NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO TAMBÉM NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário no 905357, em sede de repercussão geral, fixou o Tema 864, no qual se consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando, cumulativamente houver: dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes orçamentárias - LDO.

“(...)
, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
(...)”. RE 905357, RELATOR(A): ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

“
Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
”. (N.U 1000136-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao RGA de servidores públicos, sob pena de violação da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucy Mara Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder-MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em desfavor do
Município de Colíder-MT
, julgou improcedente os pleitos ventilados na peça vestibular, estes que objetivavam o recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da não concessão da Revisão Geral Anual – RGA pelo poder Executivo.

Condenou ainda a parte autora, no pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, restou suspensa a exigibilidade do referido montante em razão das benesses da justiça gratuita (Id. 77132006, fl.04).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em suma, que o “
juízo de piso não acertou quando julgou totalmente improcedente a demanda, pois resta comprovado no feito a existência dos requisitos necessários à concessão da Revisão Geral Anual, denominada RGA
”.

Argumenta “
que os valores relativos ao RGA foram acrescidos nas leis de diretrizes orçamentárias
” dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, nos artigos 25, 35,35 e 34 respectivamente; logo, tendo em conta que fora “
este o motivo para a improcedência
” do
decisum
, não há com subsistir tal posicionamento.

Sustenta que o caso concreto não se trata de hipótese de omissão legislativa, já que conta dos autos os três requisitos autorizadores para que o Poder Judiciário determine ao Executivo o pagamento das diferenças remuneratórias não quitadas, a saber: a) “
Lei de Iniciativa Exclusiva do Chefe do Executivo
”, b) “
prévia dotação orçamentária
” e c)
“autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias – LDO
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, a Servidora Pública Municipal Lucy Mara Gomes propôs Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias em face do Município de Colíder-MT, requerendo o pagamento da Revisão Geral Anual – RGA dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Subsequentemente, após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os pedidos vindicados na peça inaugural, sob o argumento de ausência de previsão legislação autorizativa (Id. 77132007, fl.03).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação, no entanto, esclareço desde já que razão não lhe assiste. Explico.

Primeiramente cumpre ressaltar que o direito dos Servidores Públicos no que tange ao RGA, está previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998, cujo teor estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio (art. 39, § 4o) devem ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual. Vejamos:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas
.

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI
”.

Em obediência aos ditames da Carta Magna, a Lei Orgânica do Município de Colíder-MT expressamente também disciplinou a matéria em seu artigo 9o. Examinemos:

“Art. 9o - A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e também o seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data
;”
(Destaquei)

Já sob outra perspectiva, é de se registrar que a Carta Maior de 1988, condicionou o limite de gastos com pessoal em todas as esferas da Federação, à expressa previsão em lei complementar, bem como preservou a possibilidade de aumentos de despesas e concessão de vantagens mediante a existência de previsão orçamentária: Observemos o art. 169, §1o, I e II
in verbis
:

“
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
;

II - se houver
autorização específica
na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
”.

Nesta linha de raciocínio, em estrito acatamento ao princípio da legalidade, e tratando especificamente da RGA, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário no 905357, em sede de repercussão geral, fixou o Tema 864, no qual se consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando, cumulativamente houver:
1)
dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e
2)
autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Pontuou ainda, o acórdão que: “(...)
não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista
unicamente
na Lei de Diretrizes Orçamentárias
” RE 905357, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019.

O aludido julgado restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

In casu
, a pretensão da apelante esbarra exatamente na ausência de Lei Orçamentária Anual, uma vez que somente colacionou aos autos as Leis de Diretrizes Orçamentárias do Município de Colíder-MT dos anos de 2013 até 2016 (Id. 77132024, fls. 09 e 16).

Neste sentido, também assinalou a douta Magistrada singular, cujo excerto do
decisum
peço vênia para transcrever:

“
(...)
Assim, a resolução da
celeuma é atingida pelo próprio arcabouço legislativo
, ao passo que não há que se falar em direito subjetivo ao reajuste, visto que, apesar de haver autorização expressa para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, é certo que
careceu de dotação orçamentária na LOA
, conforme alegado pelo ente municipal em sede de contestação
(...)
”
(Destaquei) (Id. 77132006, fl.04).

Desse modo, muito embora haja previsão da Revisão Geral Anual, na Lei Orgânica Municipal, de Plano de Cargo Carreira e Salário no 2.876/2016, de Diretrizes Orçamentárias, não há a estimativa na Lei Orçamentária Anual que ampare o pleito da recorrente.

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(N.U 1000136-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Por derradeiro, registro que me filio ao posicionamento da Súmula Vinculante no 37, cujo teor nos leciona em suma, que descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao RGA de servidores públicos, sob pena de violação da separação dos poderes.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em razão do revés recursal, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 12 % (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11o do CPC, mantendo-se, todavia, suspensa a exigibilidade do montante em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021